Tribunal: STF
Processo: HC 262977
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE NATUREZA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem determinou a regressão do regime prisional, declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia “anular a falta grave”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 235117 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2023). E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.